Tribunal: STF
Processo: RHC 199605
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Acordo de não persecução penal. Requisitos não cumpridos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que estão “ausentes os requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto, tendo sido a recusa devidamente fundamentada pelo Parquet” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). Nessa mesma linha, veja-se o RHC 198.981, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.